Tribunal: TJSP
Processo: 1005969-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Na ação monitória fundada em cheque sem força executiva é dispensável menção ao negócio jurídico

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Na ação monitória fundada em cheque sem força executiva é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente – Entendimento constante do REsp n° 1094571/SP (recurso repetitivo).

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005969-14.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ROBERTO
CARLOS ARANTES ME, é apelado COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
2
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066
Apelante: Roberto Carlos Arantes ME
Apelada: Colorado Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
Comarca: Barretos 1a Vara Cível
Voto 32312

AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa Não ocorrência Os
documentos acostados aos autos são suficientes
para o deslinde da causa, de maneira que o
julgamento antecipado não implica qualquer lesão
ao contraditório e à ampla defesa.
- Na ação monitória fundada em cheque sem
força executiva é dispensável menção ao negócio
jurídico subjacente Entendimento constante do
REsp n° 1094571/SP (recurso repetitivo).
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 81/85) que rejeitou os embargos monitórios e julgou
procedente a ação monitória1 ajuizada por Colorado Comércio
de Máquinas Agrícolas Ltda. em face de Roberto Carlos
Arantes ME para declarar constituído de pleno direito o título
executivo judicial em montante equivalente a R$ 8.381,00
(representado pelos cheques de fls. 18/19), devidamente
acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês, estes
computados a partir da data do cálculo de fl. 03, convertendo-se
1 Valor da causa: R$ 8.381,00, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
10/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
3
o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo
702, § 8o, do Código de Processo Civil.
A ré foi condenada ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Nas razões de apelação, a ré alega,
em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude
do julgamento antecipado da lide, sem a produção de “prova
documental”. Além disso, defende a carência de ação por falta de
interesse processual, além de inadequação da via eleita.
No mérito, a ré sustenta que
comprou mercadorias da autora e emitiu dois cheques caução
para garantia do pagamento futuro, que ocorreria após a revenda
dos produtos, quando seria realizado o pagamento em moeda
corrente e os cheques seriam devolvidos à ré. Ocorre que, ao se
dirigir à sede da ré, em Ribeirão Preto, para pagamento em
dinheiro do valor dos cheques, foi informada que um dos
cheques, de no 850142, teria sido enviado à matriz da empresa,
na cidade de Orlândia, sendo impossível a sua devolução.
Então, a ré realizou o pagamento
desse primeiro cheque, emitido em maio de 2018, e retornaria
para pagar o segundo cheque quando o título pago retornasse da
matriz e fosse devolvido para a ré. Como a autora jamais
devolveu o cheque, a ré foi obrigada a sustá-lo.
A ré requer seja anulada a sentença
recorrida, determinando-se a abertura da fase probatória, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
4
modo a comprovar o pagamento de um dos cheques que
embasam a ação. Caso assim não se entenda, requer seja dado
integral provimento ao apelo, reformando-se a r. sentença para o
fim de julgar totalmente improcedente a demanda ou, ao menos,
reconhecendo como pago o cheque caução no 850142.
Recurso respondido.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar
em cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o
julgamento
antecipado
não
implicou
qualquer
lesão
ao
contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se
suficientes os elementos trazidos aos autos pelas partes para
embasar o convencimento do magistrado, com possibilidade de
solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o feito no estado
em que se encontra.
Registre-se que a ré deveria ter
juntado os documentos pertinentes quando opôs embargos
monitórios, mas não o fez.
A ação foi ajuizada em julho de
2019 objetivando o recebimento dos valores constantes de dois
cheques: n° 850142, no valor de R$ 3.427,00, emitido em
30.05.2018, devolvido pelo motivo 21 (sustado) e no 850141, no
valor de R$ 3.516,00, emitido em 30.06.2018, devolvido pelo
motivo 11 (insuficiência de fundos).
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
5
os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela procedência da ação:
“Passo ao julgamento antecipado
do feito uma vez que as questões controvertidas na ação
encontram-se
suficientemente
elucidadas
pelas
provas
produzidas nos autos, especialmente pelos documentos juntados
pelas partes, devendo o magistrado indeferir a produção de
provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento do feito, em
observância ao princípio da celeridade processual.
A preliminar suscitada confunde-se
com o mérito e com ele será analisado.
No mérito, os embargos monitórios
devem ser rejeitados uma vez que as alegações do embargante
não encontram respaldo nos elementos de convicção coligidos
aos autos.
De
início,
vale
ressaltar
que
constitui requisito para o ajuizamento da ação monitória que o
autor instrua a inicial com os documentos necessários à
comprovação dos fatos articulados mediante prova escrita.
No caso em apreço, a prova que
instrui a ação inicial está constituída por dois cheques prescritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
6
emitido pelo embargante/requerido, sendo a ação monitória a via
processual hábil para recuperação da força executiva do título.
Aliás,
tal
matéria
encontra-se
pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 299, publicada em 22.11.2004, assim enunciada: “É
admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.
Portanto, adequada é a via eleita.
Vale
destacar
que
o
cheque,
mesmo que tenha ocorrido a perda de sua força executiva,
continua sendo, em decorrência da lei, ordem incondicional de
pagamento à vista, sem causa.
Ou seja, o título representa uma
confissão de dívida, documento hábil a fundamentar a ação
monitória, independentemente da existência ou não de relação
jurídica entre emitente e portador.
O simples saque da cártula pelo
emitente o torna devedor da quantia que espelha, sendo
desnecessária a prova da origem pelo credor que está
dispensado deste ônus, conforme entendimento do STJ
consolidado através da súmula 531, "Em ação monitória fundada
em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".
Desta forma, o ônus da prova é
invertido quanto à possibilidade de discussão da “causa debendi”
do cheque entre os negociantes originários, competindo ao
devedor, em embargos, demonstrar a ilegalidade ou inexistência
do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
7
Ocorre
que
o
embargante
confessou em embargos monitórios ter celebrado negócio jurídico
de compra e venda de produtos com a empresa autora, o que
justificou a emissão dos cheques em discussão.
O fato da nota fiscal de fls. 20 ter
sido emitida em nome de uma terceira empresa de propriedade
do requerido (fls. 69/70) e que não é parte na presente ação, não
possui relevância alguma à análise do caso, já que o objeto da
ação monitória, como dito, não é a nota fiscal e sim os dois
cheques prescritos emitidos e assinados pelo requerido (fls.
18/19), que constitui título monitório.
A embargante não negou a emissão
dos cheques e tampouco impugnou a autenticidade da assinatura
dos títulos que lhe fora atribuída na cártula, sendo que a defesa
apresentada resume-se à alegação de que teria entregue os
títulos em caução para garantia de pagamento futuro que
ocorreria após o embargante revender os produtos adquiridos,
bem como que teria quitado um dos cheques mas a embargada
não lhe restituiu a cártula, daí porque sua cobrança em
duplicidade seria indevida.
Ocorre que, além do cheque ser
ordem de pagamento à vista, de modo que sua emissão
representa
reconhecimento
do
débito
pelo
emitente,
o
embargante não trouxe nenhum elemento de prova, ainda que
indiciário, a respeito do alegado pagamento de um dos títulos em
discussão.
Assim, não restou demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
8
autos pelo embargante nenhum fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito da parte autora, sendo de rigor a rejeição
dos presentes embargos monitórios.
Assim, de rigor a rejeição dos
presentes embargos monitórios”.
Vale lembrar, por oportuno, que o
cheque constitui ordem de pagamento à vista e goza de
autonomia e literalidade, conforme artigo 13 da Lei n° 7.357/85,
razão pela qual também pode se dizer que não se atrela a
qualquer negócio prévio.
Como é cediço, para o ajuizamento
de ação monitória fundada em cheque prescrito para a execução
é desnecessária a declinação da causa debendi.
A respeito do tema, pronunciou-se
definitivamente o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRIA. ART. 543-C
DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM
CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À
ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória
fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente
provido.” (REsp 1094571/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 04/02/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005969-14.2019.8.26.0066 -Voto no 32312
9
14/02/2013).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida
pela ré apelante para 20% do valor da condenação atualizado.
MARINO NETO
Relator